Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713738-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAQUIM MOREIRA CAMPOS RECORRIDO: OLÍMPIO WALMÁRIO FERRAZ RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ação rescisória – Preliminares de inépcia da inicial e impugnação à gratuidade e ao valor da causa. Rejeitadas. - CPC 966, V, VI e VIII - ofensa a literal dispositivo legal, for fundada em prova falsa e erro de fato: vícios não configurados na sentença rescindenda - Improcedência. O recorrente alega violação aos artigos 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil; 5o inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando atendidos os requisitos para o acolhimento da rescisória, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova pericial apta a demonstrar o uso de prova falsa nos fundamentos da decisão rescindenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, pois verificar o atendimento aos requisitos da rescisória é providência que demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no REsp n. 2.071.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023 e a decisão proferida no AREsp 2462238, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 25/4/2024. Quanto à apontada ofensa aos artigos 5o inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012